Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800255-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO

IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME OFICIOSO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do STJ perfilha entendimento que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
writ
, pois exigiriam revolvimento probatório” (AgRg no HC n. 387.590/MG).

2. Além disso, o não conhecimento do
writ
é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração de forma indevida em revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (STF, AgRg no HC n. 214.879/SP e STJ, AgRg no HC n. 602.581/MG), bem assim em observância ao princípio da unirrecorribilidade quando já aforada revisão criminal com o mesmo objetivo de reformar o decreto condenatório, como ocorre na hipótese.

3. Ademais, embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, os autos do
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra da ação originária, o que implica na ausência de elementos documentais que permitam cotejar os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para dosar a pena com os elementos colhidos ao longo da tramitação da ação penal, o que torna inviável aquilatar a motivação da sentença condenatória, impossibilitando até mesmo que a Corte analise o suposto constrangimento ilegal de ofício.

4.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
não

conhecer da impetração
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO RICARDO DOS SANTOS ARAÚJO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da realização de dosimetria penal à míngua de fundamentação idônea, ressaindo a inviabilidade de negativação da vetorial de antecedentes criminais assentada em ações penais em curso, mormente diante de posterior sentença absolutória, bem assim quanto a avaliação negativa da personalidade com base em motivação genérica.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a neutralização das vetoriais sobreditas com a redução da reprimenda ao mínimo legal e, por conseguinte, o redimensionamento da pena definitiva.

Indeferida a liminar (ID 17616132) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17641533), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 17683883).

É o relatório.

VOTO

A presente impetração
não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado nas ações penais 00013641-42.2017.814.0051 e 0004339-86.2017.8.14.0051, a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão em cada feito, em razão da prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (
homicídio duplamente qualificado
).

A presente impetração visa o reconhecimento da suposta ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais de antecedentes criminais e personalidade, objetivando a fixação da pena base no mínimo legal e, por conseguinte, o redimensionamento da pena definitiva aplicada ao coacto.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a rediscussão da dosimetria penal deve ser deduzida em via processual compatível com a amplitude de tal pretensão, porquanto “
o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do
writ
, pois exigiriam revolvimento probatório
” (STJ,
AgRg no HC n. 387.590/MG
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/04/2021).

Convém ressaltar que o não conhecimento do
mandamus
em tais casos é especialmente recomendado quando a insurgência se volta contra provimento jurisdicional com trânsito em julgado, o que denota o evidente intento de convolar a impetração de forma indevida em revisão criminal, o que é proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores (e. g. STF,
AgRg no HC n. 214.879/SP
, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 30/06/2022; STJ,
AgRg no HC n. 602.581/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/10/2020).

Além disso, em consulta ao Sistema PJE-2º Grau, infere-se que o paciente aforou previamente as ações de revisão criminal n. 0820129-26.2023.8.14.0000 e 0820150-02.2023.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal, impugnando as respectivas sentenças condenatórias sob os mesmos fundamentos, sendo certo que, conforme entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte de Justiça, “
uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do
habeas corpus
com o mesmo objetivo de reformar o decreto condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal
” (TJPA,
AgRg no HC n. 0808035-80.2022.8.14.0000
, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, DJe de 05/09/2022).

Desse modo, o conhecimento do presente
habeas corpus
encontra óbice seja em razão da sua utilização como sucedâneo de revisão criminal, seja pela vedação decorrente do princípio da unirrecorribilidade, em razão da tramitação simultânea das ações de revisão criminal, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Por outro lado, destaco também
não ser o caso de concessão oficiosa da ordem
.

No ponto, ressalto que embora seja possível superar a inadequação da via mandamental à vista de flagrante ilegalidade, verifico que os autos do presente
habeas corpus
não estão instruídos com a íntegra das ações originárias. Tal circunstância implica na ausência de elementos documentais que permitam cotejar os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para dosar a pena com os elementos colhidos ao longo da tramitação da ação penal.

Nesse contexto, incide o entendimento placitado nos Tribunais Superiores no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “
cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração
” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/03/2022). No mesmo sentido: STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi).

Destarte, resulta inviável aquilatar a motivação das sentenças condenatórias, impossibilitando até mesmo a análise oficiosa por esta Egrégia Corte, do suposto constrangimento ilegal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/04/2024